Tribunal: TJDFT
Processo: 0731073-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS LOCATÍCIOS. IPTU E CUSTOS COM A REFORMA DO IMÓVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. DESPESAS COM A REFORMA DO IMÓVEL. MATERIAL LISTADOS EM DUPLICIDADE EM NOTAS FISCAIS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com efeito, é defeso ao magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, não sendo admitido à parte inovar a lide em sede recursal (art. 1.014 do CPC), nem ao juiz conhecer de questões não suscitadas no curso da instrução processual (art. 141 do CPC). Nesse contexto, a tese não formulada na origem consiste em inovação, inviabilizando o conhecimento do recurso no ponto, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. A alegação genérica da ré, da existência de duplicidade de itens relacionados nas notas fiscais de material, sem o detalhamento do que entende devido, torna inviável o acolhimento do pedido de redução do valor da condenação relativo às despesas com a reforma.
3. Preliminar suscitada em contrarrazões parcialmente acolhida. Recurso conhecido em parte e desprovido.